Tribunal: TCU
Processo: 018.756/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3226/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.2 do Acórdão 357/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido nos autos do TC Processo 028.203/2017-8 , que versou sobre Representação encaminhada pelo Ministério Público Federal (MPF) a respeito de irregularidades ocorridas na Fundação dos Economiários Federais (Funcef), entidade fechada de previdência complementar (EFPC) patrocinada pela Caixa Econômica Federal, relacionadas a investimentos realizados na empresa Itapecuru Bioenergia Ltda., de forma direta ou por meio do Fundo de Investimentos em Participações (FIP) Terra Viva, sem a rentabilidade adequada; Considerando que o Acórdão 357/2020-TCU-Plenário determinou à Funcef que, em relação aos investimentos no FIP AG Angra Infra, na subscrição de ações e nas aquisições de debêntures da empresa TG Participações S.A., e aos investimentos no FIP Terra Viva, instaure as necessárias Tomadas de Contas Especiais (TCE), encaminhando-as a este Tribunal para julgamento no prazo de 90 dias; Considerando que, em deliberação consubstanciada no Acórdão 1748/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Tribunal prorrogou o prazo inicial até 30/6/2021; Considerando o novo requerimento apresentado pela Petros às peças 25 e 27 (27/8/2021), por meio do qual pugna por outra dilação de prazo por 90 dias, a contar de 1o/7/2021; e Considerando, por fim, a manifestação favorável da Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças) às peças 29 a 31; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no § 2o do art. 11 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em conceder à Petros prazo adicional de 90 dias, contados a partir de 1o/7/2021, para remessa das tomadas de contas especiais (FIP Terra Viva e FIP Angra Infra) ao TCU determinada no Acórdão 357/2020-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro). 1. Processo TC- Processo 018.756/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.